Tribunal: STF
Processo: RMS 33873
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE EMPREGADO PÚBLICO DA INFRAERO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES ANTERIORES. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu quanto à maior parte deles.



    2. Pendente ação trabalhista conexa ao mandado de segurança, e sendo impossível a reunião das causas, justifica-se a expedição de ofício à Justiça do Trabalho para comunicação da decisão.



    3. Agravo interno parcialmente conhecido (CPC, art. 932, III, in fine, e 1.021, § 1º) e, nesta parte, desprovido, por manifestamente improcedente. Aplicação de multa de um salário mínimo, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º), em caso de unanimidade da decisão.